Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703533-51.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: LEA PEREIRA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LEA PEREIRA DE JESUS contra o acórdão de ID 56815675, que deu provimento ao Agravo de Instrumento para indeferir a tutela de urgência requerida na “AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS” ajuizada em face de COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA. E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. A Recorrente sustenta que “a decisão recorrida, do douto Relator, permite a manutenção dos descontos confiscatórios do BRB e desconsidera a situação de perigo que vem se agravando mês a mês, desconto após desconto, ferindo frontalmente, entre outros, o princípio da dignidade da pessoa humana, impedindo a reversão de situação desfavorável à sobrevivência”. Requer o provimento do recurso “para reformar decisão do Agravo de Instrumento e conhecer o pedido Liminar interposto pelo agravante”. É o relatório. Decido. A adequação constitui pressuposto processual de caráter objetivo e sua falta induz à inadmissibilidade do recurso. É o que se verifica na espécie, uma vez que o acórdão que julgou agravo de instrumento não desafia agravo interno, consoante a inteligência do artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil. Trata-se, com efeito, de recurso cabível exclusivamente contra decisões monocráticas do relator, inteiramente inadmissível, por conseguinte, para impugnar decisão colegiada. Não há dissenso jurisprudencial sobre o tema, conforme ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. 1 - A teor do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é incabível a interposição de agravo interno contra decisão colegiada. Precedentes: AgInt no AgInt no RMS 50.878/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 02/08/2019; AgInt no AgInt na Rcl 36.076/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 05/06/2019; AgInt no AREsp 1.392.533/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30/05/2019; AgInt no AgInt na PET nos EAREsp 1.077.010/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 03/06/2019; e AgInt no AgInt no AREsp 1.286.432/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27/03/2019. 2 - Mostrando-se manifestamente inadmissível o agravo interno, impõe-se a condenação da parte agravante na sanção prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015. 3 - Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt no RMS 53.720/SP, 1a Seção, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 4/9/2019)” Há ainda outro óbice que impede o conhecimento do recurso: a Recorrente tomou ciência do acórdão no dia 26/03/2024 e interpôs o recurso em 20/04/2024, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, intempestivo. Isto posto, julgo inadmissível e nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator